Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735475-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIOMARA MARIA FARIAS E SOUZA REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeitos suspensivo à apelação interposta por Siomara Maria Farias e Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em compelir o réu fornecer equipamentos médicos em contexto de home care e revogou a tutela de urgência concedida, processo 0702227-10.2024.8.07.0001. Em resumo, alega estar em tratamento domiciliar de tumor cerebral (CID 71) e apresenta dificuldade de locomoção, diplopia, disartria, plegia, astenia. Afirma que lhe foram prescritas fisioterapia 4x por semana, fonoaudiologia 1x por semana, terapia ocupacional 2x por semana, sessão de psicologia 1x por semana, além dos equipamentos cadeira de banho, cama hospitalar e andador. Sustenta que o atendimento pelos profissionais está sendo realizado em domicílio, porém o plano de saúde se recusou a fornecer os equipamentos. Assinala que o pedido de tutela de urgência incidental no recurso de apelação foi indeferido. Afirma que além da probabilidade do direito, há risco de dano diante da gravidade do estado de saúde, conforme novos laudos médicos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. A apelação terá efeito suspensivo, exceto, entre outras hipóteses, quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória, situação em que o provimento começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012 § 1o, inciso V, CPC). De outra parte, na forma do art. 1.012 § 3o inciso II, CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas no § 1o, será formulado ao Relator, se já distribuída a apelação. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC). Na hipótese em exame, considero presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, justificando a concessão da medida. A discussão centra-se em se verificar se a operadora do plano de saúde é obrigada a custear os equipamentos de uso hospitalar, como cama hospitalar, cadeira de banho e andador, em um contexto de atendimento domiciliar em substituição à internação hospitalar. De início é de se destacar que as operadoras de planos de saúde na modalidade de autogestão submetem-se às regras da Lei 9.656/1998 e estão sujeitas às normas e à fiscalização pela ANS. Dispõe o artigo 13 da Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” No caso, consta do relatório médico de ID 62479611, processo de origem, que a paciente, com 67 anos, apresenta “lesão expansiva intraparenquimatosa heterogênea com restrição à difusão e realce ao meio de contraste paramagnético em suas bordas, delimitando área de necrose / liquefação central. Submetida a ressecção cirúrgica, com critérios oncológicos em 29/12/2023, com AP: diagnóstico de Glioblastoma IDH selvagem, grau 4 , evoluindo com sequelas relacionadas a doença de base, com dificuldade de locomoção, diplopia, disartria, plegia e astenia, com necesidades especiais domiciliares, conforme solicitado abaixo: - Fisioterapia domiciliar, 4 x semana. - Cadeira de banho - Cama hospitalar -Psicologia domiciliar, 1 x por semana - Clínico Médico, 1 x semana - Andador - Fonoaudióloga, 1 x por semana - Terapia ocupacional, 2 x semana.” O relatório médico recomenda ainda o tratamento da paciente em substituição à internação domiciliar, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida, evitar novas internações e risco real de infecção hospitalar. O relatório médico posterior acrescenta que a paciente necessita de apoio para deambular, é dependente de terceiros para atividades da vida diária em razão das sequelas relacionadas à enfermidade de base, com dificuldade de locomoção, diplopia, disartria, plegia e astenia (ID 62775041, processo de origem). Tais elementos evidenciam a necessidade dos equipamentos requeridos, com o fim de assegurar a qualidade de vida para a paciente. Ademais, os equipamentos auxiliares requeridos ordinariamente devem ser disponibilizados em âmbito hospitalar, de modo que estando o paciente em tratamento em contexto domiciliar, deve o plano de saúde promover a devida cobertura. Nesse contexto, vislumbro a probabilidade de provimento da apelação interposta pela parte, de modo que se justifica a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado os efeitos da sentença que revogou a tutela de urgência, até o julgamento do recurso. Traslade-se cópia dessa decisão para o processo 0702227-10.2024.8.07.0001. Intime-se, por meio de Oficial de Justiça, a Fundação Assistencial dos Serviços do Ministério da Fazenda para que se abstenha de retirar os equipamentos (cadeira de banho, cama hospitalar e andador) da residência da autora. Dou à presente decisão força de mandado. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e